Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701779-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA AGRAVADO: ARAGUAIA COMPANHIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA contra decisão do Juízo da Vara da Primeira Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação ordinária no 0728289-97.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento para a satisfação dos honorários sucumbenciais que lhe são devidos pela autora, ora agravada, nos seguintes termos (ID 51580968, autos originários): Postula FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA, credor, a satisfação, pela devedora ARAGUAIA COMPANHIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, dos honorários advocatícios sucumbenciais a que ela foi condenada a lhe pagar. Compulsando os autos, depreende-se que a parte autora/sucumbente litigou sob o pálio da gratuidade de justiça na fase de conhecimento (ID no 23165981). Ademais, da leitura da petição de ID no 48534577 e dos documentos que a instruem, não emerge, indene de dúvidas, a percepção de modificação na condição econômico-financeira da autora/sucumbente. Nesse sentido, aresto do TJDFT em caso parelho, “in verbis”: “(...). 1. Não demonstrada a modificação da situação econômica da parte beneficiada com a gratuidade da justiça, descabe exigir-lhe o pagamento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. (...)”. (Acórdão n.o 1.130.156, 07038630620188070006, 5.a Turma Cível, Data de julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 18/10/2018, Pág.: sem página cadastrada). Assim, não se mostrando exigível, por ora, o crédito vindicado pelo credor, outra medida não se impõe que o indeferimento da pretensão deduzida na petição de ID no 48534577. Precluso este decisório e recolhidas as custas processuais, se houver, seja baixado este feito da distribuição e arquivados os autos, observadas as cautelas de praxe. Em suas razões recursais (ID 13909422), o agravante argumenta que “(...) o fato de ser a Agravada beneficiária da gratuidade da justiça não impede a execução do título judicial condenatório da parte em honorários advocatícios (...)” (p. 5). Pede, ao final, o deferimento do efeito suspensivo para “(...) o fim de dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença e determine pesquisa nos sistemas disponíveis por este E. Tribunal de Justiça (...)” (p. 9). No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo regular (ID 13909432). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados. Inicialmente, o Juízo a quo deferiu os beneplácitos da gratuidade de justiça no ID 23165981 (autos originários), nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior impugnação. Anote-se.”. Nessa quadra, não se identifica no caderno processual a revogação do benefício, o que não pode ser feito, aqui, sem a observância do contraditório – ex vi os artigos 8o e 9o do Código de Processo Civil. Alfim, extrai-se do pontuado no Capítulo III – Efeito Suspensivo – que o agravante concentra-se em demonstrar a sanidade financeira do agravado, o que não é suporte fático apto a ensejar os parâmetros para o deferimento do efeito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora